Tribunal: STF
Processo: HC 131002
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-08-30
Data de publicação: 2016-08-30

Ementa:
Habeas corpus. 2. Organização criminosa, sonegação fiscal, corrupção ativa e passiva, falsidade ideológica, prevaricação e lavagem de dinheiro. Operação Publicano. Prisão preventiva. 3. Impetração contra decisão que indeferiu liminarmente o pedido no STJ. Constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento do writ. Superação. Precedentes. 4. Prisão provisória decretada em desfavor dos pacientes que não atendeu aos requisitos do art. 312 do CPP. 5. Nova decretação de preventiva que não apontou nenhuma conduta que pudesse colocar em risco a ordem pública, a instrução processual ou a aplicação da lei penal. Ausência de fatos novos aptos a superar entendimento firmado pelo STF. 6. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, uma vez concedida a ordem de habeas corpus, eventuais decisões ulteriores que, por via oblíqua, buscam burlar seu cumprimento, são direta e prontamente controláveis pela Corte. 7. Writ não conhecido. Concessão da ordem, de ofício, para revogar as preventivas decretadas, determinando ao Juízo de origem que analise a necessidade de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.